Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANIEL KOSSOY, NAYANNE KAROLINNE SILVA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra o v. Acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (Id. 37984131). Nas razões recursais, afirma o v. Acórdão não apresentou qualquer fundamentação e foi omisso acerca da manutenção da multa fixada na decisão agravada. Destaca que a interposição de recursos cabíveis, por si só, não implica em litigância de má-fé, nem ato atentatório à dignidade da justiça. Alega que, conforme entendimento do c. STJ, não se aplica a referida multa quando a parte utiliza o recurso previsto no ordenamento jurídico, ainda que sem qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas sem evidente conteúdo protelatório, como ocorre no caso dos autos. Ao final, requer que sejam atribuídos efeitos modificativos ao Agravo Interno em razão da omissão constatada e pede que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto contra o v. Acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Contudo, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Noto que o Agravo Interno enfrenta os fundamentos do v. Acórdão alegando que não apresentou qualquer fundamentação e foi omisso acerca do pedido de afastamento da multa aplicada pelo Juízo de origem. No entanto, o agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Além disso, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece em seus artigos 265 e 266 as hipóteses de interposição do agravo interno, a saber: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; I V - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Trata-se de erro grosseiro, de modo que não se pode aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal. Esse é o entendimento do c. STJ no precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Portanto, o agravo interno se destina à impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 41.731/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora